Tribunal: TJPA
Processo: 0805447-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805447-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTANTINO BAIA CORDEIRO

AGRAVADO: MARIA ROSEANA PEREIRA BAIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805447-95.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba

RECORRENTE: CONSTANTINO BAIA CORDEIRO

RECORRIDA: MARIA ROSEANA PEREIRA BAIA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. Revelia decretada por ausência de contestação tempestiva.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que decretou a revelia do agravante, em razão da ausência de contestação nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão cinge-se em verificar: (i) a validade da decisão que decretou a revelia diante da alegada nulidade da citação; (ii) se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação de petição do agravante; e (iii) se estão presentes fundamentos para revogação da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante, devidamente citado, expressamente manifestou desinteresse na audiência de conciliação e requereu o prosseguimento do feito, assumindo a responsabilidade de apresentar contestação, cujo prazo fluiu automaticamente.

4. Não apresentada a defesa no prazo legal, legítima a decretação da revelia, nos termos do art. 335, II, do CPC/2015.

5. A nulidade alegada em razão da intimação para audiência com prazo inferior a 20 dias não gera qualquer prejuízo, uma vez que o próprio agravante dispensou a audiência.

6. Ausência de cerceamento de defesa. Prevalece a máxima
pas de nullité sans grief
(art. 282, §1º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
Tese de julgamento: “1. A decretação da revelia é legítima consequência da ausência de contestação tempestiva, quando o réu, embora citado e ciente de seu ônus processual, opta por não se manifestar. 2. A nulidade processual demanda prova de prejuízo, inexistente no caso concreto.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0805447-95.2025.8.14.0000, em que é agravante
CONSTANTINO BAIA CORDEIRO
e agravada
MARIA ROSEANA PEREIRA BAIA
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Constantino Baia Cordeiro
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com Partilha de Bens (Processo nº 0803343-85.2023.8.14.0070), ajuizada por
Maria Roseana Pereira Baia
, que decretou a revelia do ora agravante, em razão da ausência de apresentação de contestação no prazo legal.

Em suas razões recursais (Id. 25653463), o agravante alega, preliminarmente,
inépcia da inicial por ausência de procuração outorgada à agravada
, sustentando nulidade do processo pela inobservância dos artigos 103 e 104 do CPC. No mérito, defende que: (i) a decisão que decretou a revelia é nula, pois não teria sido respeitado o prazo legal de 20 (vinte) dias de antecedência para a citação para audiência de conciliação, conforme dispõe o artigo 334 do CPC, visto que foi citado em 22/09/2023 para audiência designada em 28/09/2023; (ii) não foi juntada aos autos a certidão do oficial de justiça referente ao ato citatório; (iii) houve cerceamento de defesa, pois a petição de Id. 101442297, pela qual justificou ausência e requereu o prosseguimento do feito, não foi apreciada pelo juízo de origem; e (iv) o parecer ministerial Id. 133419387 corroboraria sua tese de nulidade. Ao final, requer a concessão de
efeito suspensivo
, a fim de suspender a decisão que decretou sua revelia, com a consequente anulação do decisum, e, subsidiariamente, a revogação da revelia declarada.

Em decisão monocrática (Id. 26231379), este Relator indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, por não vislumbrar a presença dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Constatou-se que o agravante, após devidamente citado, protocolizou petição manifestando desinteresse na audiência de conciliação e assumindo o dever de apresentar contestação no prazo legal (art. 335, II, do CPC). Contudo, quedou-se inerte, razão pela qual foi corretamente decretada sua revelia.

Regularmente intimada, a parte agravada,
Maria Roseana Pereira Baia
, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado circunscreve-se à análise da validade da decisão interlocutória que decretou a revelia do agravante nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com Partilha de Bens, diante da ausência de contestação tempestiva.

O agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da citação por não observância do prazo mínimo legal previsto no artigo 334 do CPC; (ii) ausência de juntada da certidão do oficial de justiça comprovando a citação; (iii) ausência de análise da petição apresentada (Id. 101442297), na qual teria justificado sua ausência em audiência; e (iv) cerceamento de defesa que inviabilizaria a decretação de revelia.

Ocorre que tais alegações não merecem prosperar.

Com efeito, conforme destacado na decisão monocrática de Id. 26231379, restou incontroverso que o agravante, devidamente citado, apresentou petição na qual expressamente manifestou não ter interesse na audiência de conciliação, requerendo o prosseguimento do feito, “aguardando-se, a contar desta, a apresentação da peça defensiva”.

Ao optar pelo cancelamento da audiência de conciliação, o agravante assumiu o ônus processual de oferecer contestação no prazo legal, que fluiu de forma automática. Sua inércia em apresentar a defesa ensejou, de modo legítimo, a decretação da revelia, tal como decidido pelo juízo de origem.

Não procede, igualmente, a preliminar de nulidade da inicial por ausência de procuração outorgada à parte agravada. O processo originário tramitou regularmente, com representação válida da autora, não havendo qualquer prova inequívoca de defeito de representação capaz de macular o feito.

De outro lado, a alegação de nulidade da citação pela suposta inobservância do prazo de 20 (vinte) dias entre a citação e a audiência de conciliação perde relevância, uma vez que foi o próprio agravante quem expressamente renunciou ao ato conciliatório, afastando qualquer prejuízo processual.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que apenas aplicou corretamente os efeitos da revelia.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por Constantino Baia Cordeiro
, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 23/09/2025